Tribunal: TJMT
Processo: 1002777-50.2026.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002777-50.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), SERRANA MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 05.466.813/0001-95 (AGRAVADO), CREUZA APARECIDA DA CUNHA - CPF: 793.496.921-04 (AGRAVADO), DEBORA CRISTINA DA CUNHA - CPF: 936.620.761-87 (AGRAVADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO DE PESQUISA VIA SISTEMA SREI. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de pesquisa de bens via SREI, sob alegação de possibilidade de acesso por conta própria.

II. Questão em discussão

A questão consiste em saber se o juízo pode negar o uso do SREI, mesmo após tentativas frustradas de localização de bens, sob a alegação de possibilidade de acesso ao sistema pela própria parte.

III. Razões de decidir

A execução deve ser guiada pelos princípios da efetividade, da cooperação e da duração razoável do processo, previstos respectivamente nos arts. 797 e 6º do CPC e no art. 5º, LXXVIII, da CF/1988.

O SREI é instrumento tecnológico oficial, regulamentado pelo CNJ (Provimento nº 89/2019) e previsto no art. 76 da Lei nº 13.465/2017.

A jurisprudência reconhece a legitimidade do uso do SREI, cabendo ao juízo adotar as providências administrativas necessárias para viabilizar o acesso.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento conhecido e provido.

Tese de julgamento:
"A utilização do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis – SREI pelo juízo da execução
é um instrumento legítimo, adequado e proporcional para a identificação de bens imóveis penhoráveis
."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPC, arts. 6º e 797; Lei nº 13.465/2017, art. 76.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAI nº 1022911-69.2024.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 10.11.2024; TJMT, RAI nº 1028920-13.2025.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 15.11.2025.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão interlocutória proferida nos autos de cumprimento de sentença oriundos de ação monitória ajuizada em face de Serrana Móveis e Eletrodomésticos Ltda. – EPP, Creuza Aparecida da Cunha e Débora Cristina da Cunha, por meio da qual a MM. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível de Primavera do Leste indeferiu o pedido de realização de pesquisa patrimonial via Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI), sob o fundamento de que a diligência poderia ser realizada diretamente pela parte credora.

Inconformado, o agravante alega, em síntese: (i) que a decisão agravada restringe indevidamente os meios executivos postos à disposição do credor judicial; (ii) que a jurisprudência nacional autoriza a utilização do sistema SREI, independentemente de prévio esgotamento de outras vias de localização de bens; (iii) que a negativa compromete a efetividade da execução e a duração razoável do processo; (iv) que o provimento nº 89/2019 do CNJ respalda a utilização institucional do SREI por meio do Judiciário; e (v) que o magistrado detém o poder-dever de utilizar todos os meios legais para a efetivação da tutela executiva, conforme o art. 139, IV, do CPC.

Ao final, requer a reforma da decisão agravada para que seja determinada a realização de pesquisa via SREI, a fim de localizar bens passíveis de penhora.

As informações constam no id. 346593890.

Nas contrarrazões de id. 346645380, as agravadas, patrocinadas pela Defensoria Pública, pugnam pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 11 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, o Banco do Brasil S.A. promove cumprimento de sentença oriundo de ação monitória em desfavor de Serrana Móveis e Eletrodomésticos Ltda – EPP, Creuza Aparecida da Cunha e Débora Cristina da Cunha, objetivando a satisfação de crédito decorrente do Contrato de Abertura de Crédito BB Giro Empresa Flex nº 329.010.579, firmado em 31.08.2012, cujo inadimplemento ensejou a constituição de título executivo judicial, com débito atualizado superior a R$ 246.000,00.

Durante a regular marcha processual, o douto Magistrado
a quo
indeferiu o pedido de pesquisa patrimonial via Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis – SREI, sob o fundamento de que o referido sistema poderia ser acessado diretamente pela parte exequente mediante cadastro e pagamento de emolumentos, razão pela qual seria desnecessária a intervenção judicial para a realização da diligência postulada.

Contra essa decisão, insurge-se o agravante sustentando, em síntese, que já realizou diversas diligências para localização de bens dos executados, inclusive por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, SNIPER, SIEL, além de expedição de ofícios a órgãos e concessionárias, todas infrutíferas, circunstância que evidencia a necessidade de utilização do SREI como ferramenta tecnológica oficial e eficaz para identificação de eventual patrimônio imobiliário dos devedores.

Alega, ainda, que o sistema é regulamentado pelo Conselho Nacional de Justiça, nos termos dos Provimento nº 47/2015 e nº 89/2019, e que a negativa do juízo viola os princípios da cooperação processual (art. 6º do CPC), da efetividade da execução (art. 797 do CPC) e da duração razoável do processo (art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal), por impor ao credor encargo desproporcional para a localização de bens.

Requer, ao final, o provimento do recurso para determinar a realização da pesquisa via Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis – SREI, a fim de possibilitar a identificação de eventuais bens imóveis em nome dos executados e garantir a satisfação do crédito exequendo.

Pois bem. Inicialmente, é sabido que o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, vinculado apenas ao que foi efetivamente decidido na decisão agravada, não podendo ser conhecidas matérias que dela não fizeram parte, sob pena de supressão de instância, em afronta direta aos princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido é o entendimento pacífico deste Egrégio Tribunal de Justiça,
verbis
:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXPEDIÇÃO DE CARTA DE ADJUDICAÇÃO SEM ANTES ANALISAR EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – INCIDENTE ANALISADO E REJEITADO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

O Agravo de Instrumento é Recurso de devolutividade restrita, limitando o julgador ao que foi decidido em primeira instância na decisão impugnada.

Analisada e rejeitada Exceção de Pré-Executividade e inconformado o excipiente, deve recorrer dessa decisão especificamente.”
(RAI n.º 1006620-96.2021.8.11.0000, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 24.06.2021 – negritei)

Logo, o presente recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da decisão agravada que indeferiu o pedido formulado pelo Banco exequente, para que o juízo realizasse pesquisa de bens em nome dos executados por meio do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI).

De proêmio, impende reconhecer que a execução constitui instrumento destinado à obtenção concreta da prestação jurisdicional, razão pela qual deve ser orientada pelos princípios da efetividade (art. 797, CPC), da cooperação (art. 6º, CPC) e da duração razoável do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF/88).

In casu,
analisando detidamente os autos, verifica-se que na origem trata-se de cumprimento de sentença frustrado, no qual já foram empreendidas diversas tentativas de localização patrimonial dos executados, sem sucesso, tendo o exequente recorrido aos meios eletrônicos disponíveis no Judiciário, a exemplo dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SNIPER, além de outras diligências administrativas, todas igualmente infrutíferas.

Diante desse cenário, postulou o credor a realização de pesquisa patrimonial por meio do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis – SREI, ferramenta instituída no âmbito do Poder Judiciário com a finalidade de integrar digitalmente os ofícios de registro de imóveis de todo o território nacional, permitindo acesso célere e centralizado às informações registrais.

A decisão agravada, contudo, indeferiu a diligência sob o argumento de que a consulta ao sistema poderia ser realizada diretamente pela parte exequente mediante cadastro e pagamento de emolumentos, razão pela qual seria desnecessária a atuação judicial.

Tal fundamentação, todavia, não se revela juridicamente adequada.

Isso porque, embora seja possível ao particular solicitar certidões imobiliárias individualizadas junto aos cartórios competentes, a pesquisa patrimonial ampla, centralizada e eficaz em âmbito nacional constitui providência que, em regra, demanda a intervenção do Poder Judiciário, notadamente quando se busca identificar bens eventualmente registrados em qualquer circunscrição imobiliária do país.

Transferir ao credor o encargo de promover buscas fragmentadas em inúmeros cartórios imobiliários, mediante requerimentos individualizados e pagamento de custas registrais, implica impor obstáculo desarrazoado à efetividade da tutela executiva, além de contrariar os princípios que regem o processo civil contemporâneo.

Com efeito, o Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis – SREI, regulamentado pelos Provimento nº 47/2015 e nº 89/2019 da Corregedoria Nacional de Justiça, foi concebido justamente para viabilizar a integração tecnológica entre os serviços registrais e o Poder Judiciário, permitindo maior eficiência, celeridade e segurança no acesso às informações imobiliárias.

Nesse contexto, a utilização do sistema pelo magistrado não constitui mera faculdade, mas instrumento legítimo de concretização da tutela jurisdicional executiva, especialmente quando já frustradas outras diligências voltadas à localização de bens do devedor.

A jurisprudência recente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso é firme no sentido de que a utilização do SREI é um instrumento legítimo, adequado e proporcional para a identificação de bens imóveis penhoráveis.

Nesse sentido, já manifestou esta Terceira Câmara:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE BENS VIA SISTEMA SREI. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS PRÉVIAS. RECURSO PROVIDO.

(...)

3. O Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI), conforme Provimento n. 89/2019 da Corregedoria Nacional de Justiça, visa facilitar o intercâmbio de informações com o Judiciário, prescindindo de diligências prévias.

4. A exigência de esgotamento de diligências é incompatível com a finalidade do SREI de simplificação e celeridade na identificação de bens, justificando a reforma da decisão recorrida.

IV. Dispositivo e Tese

5. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“A pesquisa de bens via Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI) prescinde do esgotamento de diligências extrajudiciais pelo exequente
”.
(RAI n.º 1022911-69.2024.8.11.0000, minha relatoria, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 10.11.2024 – destaquei).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INDEFERIMENTO DE REQUISIÇÃO JUDICIAL DE PESQUISA VIA SISTEMA DE REGISTRO ELETRÔNICO DE IMÓVEIS – SREI/ONR – FUNDAMENTO DE QUE A FERRAMENTA É DE ACESSO PÚBLICO MEDIANTE PAGAMENTO – INADEQUAÇÃO – SISTEMA CONVENIADO AO PODER JUDICIÁRIO – ATOS NORMATIVOS DO CNJ – PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE, CELERIDADE E COOPERAÇÃO PROCESSUAL – DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO PRÉVIO DE OUTROS MEIOS DE BUSCA PATRIMONIAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(...)
A exigência de que a parte exequente promova, por sua própria conta e risco, a busca de bens via SREI, configura obstáculo desnecessário à prestação jurisdicional, em afronta aos princípios da efetividade (art. 797 do CPC), da celeridade (CF, art. 5º, LXXVIII) e da cooperação processual (art. 6º do CPC), além de contrariar entendimento consolidado neste Tribunal de Justiça.

A utilização do SREI pelo magistrado, como meio de localização de bens da parte executada, dispensa o esgotamento prévio de diligências patrimoniais convencionais, sendo medida legítima, proporcional e plenamente adequada à tutela executiva
.”
(RAI n.º 1028920-13.2025.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 15.11.2025 – destaquei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão merece reforma para determinar que se realize a pesquisa patrimonial por meio do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis – SREI.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 11 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026